Tribunal: TJMT
Processo: 1011267-95.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011267-95.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (AGRAVADO), DINOEL ANTONIO AVANCINI DA SILVA - CPF: 048.429.921-23 (ADVOGADO), RAQUEL LUJAN PEREIRA DOS SANTOS DIAS - CPF: 048.192.401-96 (ADVOGADO), ISABELA GARCIA BORGES - CPF: 029.838.201-65 (ADVOGADO), TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.827.987/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve homologação de laudo contábil e bloqueio de valores via Sisbajud, sob alegação de omissão, contradição e violação a decisão anterior.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão quanto à (i) intimação prévia sobre o laudo contábil; (ii) cumprimento de decisão anterior que determinou análise da impugnação; e (iii) validade do seguro-garantia judicial com manutenção de bloqueio de ativos.

III. Razões de decidir

Não há omissão, pois o embargante já havia se manifestado sobre os cálculos, e o novo laudo apenas ratificou os parâmetros anteriores.

A decisão anterior foi devidamente cumprida, com análise técnica das alegações.

A contradição alegada não se configura, pois o seguro-garantia não afasta multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

Os embargos buscam reexame do mérito, o que não se admite na via integrativa.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 2. A ausência de vício no acórdão afasta a incidência do art. 1.022 do CPC. 3.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, 523, §1º, 835, §2º e 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto por Banco Bradesco S.A. em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformado, o embargante alega, em apertada síntese, que o julgado padece de omissão quanto à ausência de intimação prévia quanto ao laudo final da contadoria judicial, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa. Afirma, ainda, que a decisão agravada e o acórdão embargado descumpriram o acórdão proferido no RAI nº 1021371-83.2024.8.11.0000, o qual determinava análise aprofundada da impugnação ao cumprimento de sentença, o que não teria ocorrido, pois o juízo teria apenas homologado laudo contábil sem enfrentamento das alegações. Não obstante, defende a ocorrência de contradição quanto ao reconhecimento da validade do seguro-garantia judicial, mantendo o bloqueio de ativos via Sisbajud, em examinar a suficiência da garantia ou eventual complementação.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior (id. 297965856).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“[...].
2.

A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre as razões de decidir e a lei, doutrina, jurisprudência, fatos ou provas
.”
(EDcl no REsp: 1745371/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 14.12.2021– negritei).

Assim, nenhumas das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, necessário se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que homologou o cálculo da Contadoria Judicial (id. 183076830), mantido pela decisão integrativa (id. 186970090), determinando o prosseguimento da execução com o bloqueio via SISBAJUD da quantia de R$ 1.665.017,22.

De proêmio, quanto à alegação de cerceamento de defesa diante da ausência de intimação prévia para manifestação sobre o cálculo da contadoria, é possível observar que o executado já havia sido intimado e se manifestado anteriormente sobre os cálculos apresentados (id. 169554294), inclusive reiterando sua tese de excesso de execução e alegação de anatocismo.

O laudo posterior, apresentado pelo Contador Judicial (id. 182420127) apenas ratificou os mesmos parâmetros antes utilizados, limitando-se a esclarecer, de forma técnica, a inexistência de capitalização de juros e reafirmar a utilização de juros simples de 1% ao mês, conforme determinado anteriormente.

Ora, embora substanciosas as alegações do agravante, é cediço que não se decreta nulidade processual sem a demonstração inequívoca de prejuízo.

Nesse contexto, não se sustenta a tese de cerceamento de defesa, haja vista que o recorrente exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa nos diversos momentos em que se manifestou nos autos e impugnou os cálculos, inclusive com a interposição de embargos de declaração e agravo de instrumento. Ademais, verifica-se que os argumentos são os mesmos, mormente considerando que o perito apenas esclareceu, reafirmo, acerca da inexistência de capitalização de juros e reafirmou a utilização de juros simples de 1% ao mês.

Quanto à alegação de nulidade por ausência de fundamentação, também não prospera.

A decisão recorrida, conquanto concisa, é clara ao apontar que a homologação dos cálculos decorreu da manifestação da Contadoria Judicial, cujo parecer técnico (id. 182420127) apresentou metodologia compatível com os comandos judiciais anteriores, e respeitou o acórdão no Agravo de Instrumento nº 1021371-83.2024.8.11.0000.

Assim, demonstrou expressamente que a base de cálculo adotada nos autos foi aquela apresentada pelo próprio agravante, Banco Bradesco S.A., nos autos da execução principal (nº 0000717-19.1994.8.11.0041), cujo valor era de R$ 4.817.408,01.

A atualização monetária desse montante observou integralmente o índice do INPC, conforme parâmetros jurisprudenciais e normativos aplicáveis à espécie. Os juros legais também foram corretamente aplicados de forma simples, afastando-se, de modo categórico, qualquer alegação de capitalização composta. Por fim, o débito remanescente foi apurado com precisão, considerando-se a dedução do valor incontroverso já depositado judicialmente pelo devedor, no importe de R$ 1.227.763,75, o que confirma a regularidade e a legalidade do cálculo homologado.

Logo, é evidente que a decisão agravada cumpre os requisitos do art. 489 do CPC, porquanto indicou os fundamentos de fato e de direito que embasaram o convencimento judicial, especialmente ao ratificar os elementos técnicos produzidos por órgão auxiliar do Juízo (Contadoria), cujos laudos gozam de presunção de veracidade e imparcialidade.

Por conseguinte, pelo que se denota do cálculo judicial, é facilmente perceptível que o expert seguiu corretamente o comando judicial posto na decisão.

Ademais, necessário se faz ressaltar que muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios, verbis:

“[...]
2. Deve prevalecer o laudo técnico apresentado por perito nomeado judicialmente, que, de modo imparcial, sem qualquer interesse na causa, mediante análise técnica especializada, indicou o valor devido e prestou todos os esclarecimentos necessários.
[...]”. (TJDFT, RAI n.º 07338921820228070000, 5ª Turma Cível, Rel. Desa. Ana Cantarino, j. 01.02.2023 – destaquei).

“[...]
Havendo divergência entre o laudo elaborado pelo perito oficial e aquele apresentado pelo assistente técnico da parte autora, deve prevalecer o laudo produzido por perito de confiança do Juízo, porquanto elaborado de forma imparcial e sob o crivo do contraditório.
[...]”. (TJMG, RAI n.º 34053888520248130000, 16ª Câmara Cível Especializada, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 02.09.2024 – negritei).

Não é demais lembrar que o cálculo foi efetuado pela contadoria judicial, de idoneidade e competência reconhecida pelo Juízo, de modo que deve ser afastada a insurgência recursal neste ponto.

Prosseguindo, o agravante também afirma que o juízo encontra-se plenamente garantido por seguro garantia judicial, acrescido de 30%, conforme previsto no artigo 835, §2º, do Código de Processo Civil.

Entretanto, há que se fazer uma ressalva. É inegável que o art. 835, §2º, do CPC dispõe que: “Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.”

Tal equiparação legal tem por fim específico, permitir a substituição de penhora em dinheiro por outros meios de garantia que preservem a utilidade do processo executivo, sem implicar extinção da obrigação pecuniária. Ou seja, trata-se de medida destinada a garantir o juízo, sem liberar o devedor da obrigação de pagamento.

Por outro lado, é cediço que a multa e a verba honorária de 10% (dez por cento), previstos no art. 523, §1º, do CPC, devem incidir sobre o montante devido em caso de inocorrência do pagamento voluntário, senão vejamos, verbis:

“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§1º
Não ocorrendo pagamento voluntário
no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.”

À vista disso, a multa a que se refere o art. 523, do CPC, somente será excluída se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito, o que não se verifica no caso dos autos. Logo, tenho que o montante bloqueado, incluindo as penalidades, encontra-se correto.

O STJ, inclusive, possui entendimento de que o seguro-garantia judicial, embora admitido como forma de caução, não se equipara ao pagamento voluntário, tampouco afasta a incidência das penalidades legais da fase executiva
. A propósito, confira in litteris:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE FIANÇA BANCÁRIA COM ACRÉSCIMO DE 30%, AO INVÉS DE DEPÓSITO EM DINHEIRO DO VALOR COBRADO . MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DOS ARTS. 520, § 2º, E 523, § 1º, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA.

(...)

2. Na hipótese dos autos, ao invés de depositar o valor cobrado no cumprimento provisório de sentença, a ora agravada optou por apresentar fiança bancária no valor da execução acrescido de 30%. Embora o CPC/2015 tenha equiparado a dinheiro para fins de substituição da penhora a fiança bancária e o seguro garantia judicial (art. 835, § 2º), os valores não estão imediatamente disponíveis ao credor (pois necessária a sua liquidação), por isso não há falar no afastamento da multa e dos honorários advocatícios - entendimento que norteou a decisão agravada na origem
. (...)” (AgInt no AgInt no REsp: 1.959.947/RJ, Segunda Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, j. 20.05.2024 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
SEGURO-GARANTIA. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, § 1º, DO CPC
. CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 . O depósito ou oferecimento de seguro para garantia do juízo não exime o executado da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, porquanto apenas o pagamento voluntário pode afastar a incidência das referidas sanções pecuniárias
. (...)” (AgInt no AREsp: 2218203/SE, Quarta Turma, Relator Ministro João Otávio de Noronha, j. 13.05.2024 – destaquei).

Por fim, sobre a suposta violação ao julgado anterior desta Corte (RAI nº 1021371-83.2024.8.11.0000), inexiste qualquer descompasso. Naquele acórdão, o que se determinou foi a anulação da decisão que homologou o cálculo sem enfrentar os fundamentos da impugnação do banco, em especial a alegação de juros sobre juros e excesso de execução. A ordem foi cumprida, visto que o magistrado de origem solicitou parecer da contadoria com análise técnica específica sobre tal alegação, e, após o parecer, concluiu, com base em dados técnicos, pela ausência de capitalização e correção do valor.

Destaco, por fim, que o princípio da boa-fé objetiva, consagrado no art. 5º do Código de Processo Civil, impede que o executado, após apresentar valor atualizado de R$ 4.817.408,01 na fase de cumprimento da obrigação principal, venha, em momento posterior, sustentar que tal montante não representa base legítima para a incidência dos honorários sucumbenciais, sobretudo quando tal valor foi considerado para obtenção de vantagens processuais. Tal conduta configura hipótese de venire contra factum proprium, conduta processualmente abusiva e repudiada pelo ordenamento.
”

(id.
296059853
).

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque, a leitura atenta do v. acórdão embargado revela que enfrentou expressamente o tema, consignando que o laudo apresentado pela Contadoria Judicial apenas ratificou os cálculos anteriormente elaborados, limitou-se a afastar de forma técnica a capitalização composta de juros e reafirmar a incidência de juros simples de 1% ao mês, conforme determinado judicialmente. Restou evidenciado que o embargante já havia se manifestado nos autos sobre os cálculos, inclusive por meio de impugnação, embargos de declaração e agravo de instrumento, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo processual a ensejar nulidade.

O mesmo se diga em relação à alegada violação à coisa julgada, pois o acórdão apreciou a questão de maneira direta, ao afirmar que o juízo de origem, ao homologar os cálculos da contadoria judicial, o fez após o devido enfrentamento das questões, notadamente quanto à alegação de anatocismo e excesso de execução. Ora, evidente que a atualização monetária desse montante observou integralmente o índice do INPC, e os juros legais também foram corretamente aplicados de forma simples, afastando-se, de modo categórico, qualquer alegação de capitalização composta, o que confirma a regularidade e a legalidade do cálculo homologado.

Quanto à alegação de contradição em relação ao reconhecimento da validade do seguro-garantia judicial, evidente que o acórdão embargado foi expresso ao consignar que, conquanto seja meio legítimo para fins de substituição da penhora (art. 835, §2º, do CPC), não equivale a pagamento voluntário e, por isso, não afasta a aplicação da multa de 10% e dos honorários advocatícios de igual percentual, nos termos do art. 523, §1º, do CPC.

Assim, como se vê da transcrição do acórdão recorrido e o destaque dos seus trechos, bem demonstram que o colegiado firmou seu convencimento após debruçar-se sobre as teses apresentadas pelas partes e que foram suficientes para solucionar o litígio. Ademais, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento. Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1.858.518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025